Tribunal: TJBA
Processo: 8001930-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001930-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO BARRETO MACHADO

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MOVAN ARAUJO VIEIRA, THIAGO BARRETO CUNHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. MORA CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA DA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. TEMA 1.040 E TEMA 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante alega afronta ao contraditório, vício na notificação extrajudicial e conexão com ação revisional supostamente impeditiva da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório no deferimento da liminar; (ii) analisar a validade da notificação extrajudicial realizada no endereço contratual; e (iii) apurar se a existência de ação revisional impede ou suspende a execução da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, parágrafo único, I, do CPC admite a concessão de tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária, inexistindo ofensa ao contraditório.

O STJ, no julgamento do Tema 1.040, firmou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a efetivação da medida liminar.

O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora nem obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Para suspender a medida liminar, caberia ao agravante comprovar o deferimento de tutela antecipada em ação revisional que garantisse a posse do bem mediante depósito das parcelas, o que não ocorreu.

Não há conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional, pois possuem causas de pedir distintas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A tese firmada no Tema 1.132 do STJ, já transitada em julgado, estabelece que a notificação enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente de assinatura ou recebimento pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão não viola o contraditório quando fundamentada no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

A propositura de ação revisional não impede o reconhecimento da mora nem a execução da medida liminar de busca e apreensão.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor é válida para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Não há conexão entre ações revisionais e ações de busca e apreensão, sendo possível o seu processamento em juízos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 1.039. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1799367/MG (Tema 1.040), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 04/11/2021.

STJ, REsp 1951882/SP e REsp 1951662/SP (Tema 1.132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/06/2022.

STJ, REsp 1671354/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/11/2018.

TJGO, AI nº 0270211-05.2019.8.09.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, DJe 03/10/2019.

TJSP, AI nº 2219982-21.2019.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, DJe 25/05/2020.

Súmula 380/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001930-28.2025
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
THIAGO BARRETO MACHADO
e como Agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06